Tribunal: STF
Processo: HC 258126
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRESO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. PERICULOSIDADE. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA TRANSFERÊNCIA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL A ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, por ausência de flagrante ilegalidade na prorrogação da permanência do paciente em presídio federal. Sustenta a defesa: ausência de fato novo; fundamentação genérica e pretérita; violação ao princípio da individualização da pena; ausência de demonstração de periculosidade atual e ilegalidade nas renovações sucessivas de custódia. Requer o retorno do paciente ao presídio estadual de origem.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que prorrogou a permanência do paciente em penitenciária federal de segurança máxima carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se é necessária a ocorrência de fato novo para a renovação da custódia em presídio federal; e (iii) examinar se a permanência do paciente no sistema federal viola o princípio da individualização da pena ou gera constrangimento ilegal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A prorrogação da permanência em presídio federal está devidamente fundamentada, com base em informações individualizadas que demonstram a periculosidade do paciente, seu histórico de liderança em organização criminosa e sua influência sobre o sistema prisional local.



    A jurisprudência do STF admite a renovação da permanência em presídio federal mesmo sem fato novo, desde que persistam os motivos da transferência original e a decisão esteja fundamentada.



    O art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, permite a renovação por períodos sucessivos, desde que haja justificativa motivada do juízo de origem e persistência das razões que ensejaram a medida.



    O habeas corpus não é via adequada para reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual a análise da periculosidade atual ou o questionamento da prova produzida pelas autoridades administrativas extrapola os limites do remédio constitucional.



    A manutenção do paciente em presídio federal encontra respaldo no interesse da segurança pública, conforme prevê o art. 3º da Lei nº 11.671/2008, diante de risco concreto de restabelecimento de articulações criminosas caso retornasse ao sistema estadual.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo Regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    A renovação da permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima prescinde de fato novo, desde que persistam os motivos da transferência inicial e a decisão esteja devidamente fundamentada.



    A elevada periculosidade do preso, demonstrada por elementos concretos, justifica sua manutenção no sistema federal, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671/2008.



    O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas, limitando-se ao controle de legalidade e à verificação de eventual flagrante ilegalidade.